Tribunal: TJDFT
Processo: 0739936-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O embargante alegou existência de omissão e contradição no acórdão no tocante à aplicação da taxa SELIC na fase de cumprimento de sentença coletiva, que trata da atualização de valores devidos pela Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito (correção monetária e juros até novembro/2021), nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de embargos de declaração possui cognição restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reavaliação dos fundamentos adotados pelo colegiado.
4. A decisão embargada enfrentou expressamente a temática da aplicação da correção monetária e da taxa SELIC, esclarecendo que não há anatocismo ou contrariedade à legislação vigente, sendo aplicável a metodologia prevista no art. 3o da EC no 113/2021 e no art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ.
5. A taxa SELIC, introduzida pela EC no 113/2021, deve incidir a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao principal corrigido monetariamente acrescido dos juros moratórios devidos até novembro de 2021, conforme disciplina o art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ.
6. A oposição de embargos para fins de prequestionamento não exige manifestação pormenorizada sobre cada argumento apresentado, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente enfrentada.
7. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, assegurando a admissibilidade dos recursos excepcionais mesmo na hipótese de rejeição dos embargos, desde que a questão tenha sido debatida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, devendo ater-se à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Não há vício na decisão que aplica a taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito (principal atualizado e juros até novembro de 2021), conforme o art. 3o da EC no 113/2021 e o art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
3. A rejeição dos embargos de declaração não impede o conhecimento dos recursos excepcionais, nos termos do prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/12/2020; TJDFT, Acórdão 1875232, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, DJE 19/6/2024; TJDFT, Acórdão 1964704, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE 17/02/2025; TJDFT, Acórdão 1990697, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 05/05/2025.